Tribunal: TJSP
Processo: 2145626-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2145626-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é embargado EDUARDO
SIVINSKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2145626-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.421/2020 - lof
2
ACF no 11.421/2020
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração: 2145626-21.2020.8.26.0000/50000
Comarca de São José dos Campos
Embargante: Município de São José dos Campos
Embargado: Eduardo Sivinski
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausente qualquer das
hipóteses autorizadoras para oposição dos embargos. Recurso com
escopo exclusivamente infringente, visando a instaurar nova
discussão sobre questões já apreciadas. Prequestionamento
explícito. Inadmissibilidade. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de São José dos Campos contra o despacho de fls. 363/368 que
não concedeu o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento
interposto pelo embargante contra a r. decisão de fls. 334/339 dos autos da
Ação
Popular
movida
por
Eduardo
Sivinski
(processo
no
1011950-09.2020.8.26.0577), que deferiu a tutela provisória de urgência
“para determinar ao Município de São José dos Campos que, no prazo
máximo de 10 (dez) dias, comprove o cumprimento integral do art. 4.o, § 2.o,
da Lei n.o 13.979/2020, disponibilizando em sítio oficial e específico sobre o
coronavírus, além das informações previstas no § 3o do art. 8o da Lei no
12.527/2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita
Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor (por unidade, se o caso) e a
íntegra do respectivo processo de contratação ou aquisição incluindo
convênios celebrados, como os de números 06/20, 07/20 e 08/2020

observadas, ainda, as diretrizes estabelecidas pelo Tribunal de Consta da
União (fls.104/115).Tudo sob pena de multa a ser oportunamente fixada,
havendo notícia de descumprimento”.
A embargante requer “o processamento dos presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2145626-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.421/2020 - lof
3
embargos de declaração e seu recebimento nos regulares efeitos devolutivo e
interruptivo, provendo-o para eliminar o vício supracitado e, ao final, seja
concedido efeito modificativo à r. decisão de fls. 363/368, para seja considerada
válida a apresentação das principais peças dos processos administrativos de
contratação ou aquisição, disponibilizadas no sítio eletrônico do Município, seja no
espaço específico criado para divulgação dos gastos públicos para o enfrentamento
da COVID-19, seja no Portal da Transparência do ente público, tudo nos exatos
termos das Recomendações tanto do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
quanto do Tribunal de Contas da União (Doc. 1, pág. 5)” (fls. 01/06).
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Segundo as razões recursais, “na r. decisão de fls. 363/368,
foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo
interposto pelo Município. Todavia, com todo o respeito e acatamento, certo é que
Vossa Excelência não se manifestou sobre o pedido subsidiário formulado a fls.
16/17. E, neste ponto, cumpre ao Município reiterar que uma das recomendações
do TCU para contratações emergenciais em resposta à COVID-19 é no sentido de
que: o sítio que se refere o art. 4o, §2o da Lei 13.979 de 2020 deve ser um espaço
específico independente ou parte de um portal de transparência mais amplo, para
divulgação centralizada de informações sobre contratações emergenciais (Doc. 1,
pág. 5). Além desta recomendação, o referido órgão de contas aponta ainda quais
as informações relativas às contratações que devem ser disponibilizadas no
supracitado espaço, dentre elas, a íntegra e/ou peças principais do processo
administrativo que antecedeu a contratação” e que, além de não ter capacidade
técnica de disponibilizar a íntegra dos processos administrativos no seu
website, “o Município está atendendo satisfatoriamente todas as recomendações
dos órgãos fiscalizadores, com a disponibilização das principais peças dos
processos administrativos de contratações ou despesas relacionadas à COVID-19”.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2145626-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.421/2020 - lof
4
Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis para
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III -
corrigir erro material.” (Art. 1.022, CPC/15), sua oposição está condicionada à
existência de vício que impossibilite a compreensão ou efetividade da
decisão, o que não é o caso dos presentes autos.
No presente caso, identifica-se que, em evidente
descontentamento com o julgado, a embargante procura reinstalar novamente
a discussão travada quando da análise do pedido de concessão de efeito
suspensivo do agravo de instrumento, que foi analisado e amplamente
abordado pelo Relator, vislumbrando-se o escopo infringente, que encontra
óbice na circunstância de que “mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código
de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não e meio hábil
ao reexame da causa” (EDcl no REsp no 14.058/SP, 1a T;., rel. Min. Demócrito
Reinaldo, j. em 18.5.1992).
No mesmo sentido, a tese do Ministro Celso de Mello: “Os
embargos de declaração destinam-se precipuamente, a desfazer obscuridade, a
afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no
acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só permite o reexame
do acórdão embargado para o específico efeito de viabilizar um pronunciamento
jurisdicional de caráter integrativo-retificador, que, afastando as situações de
obscuridade, omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da
decisão. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração
adverte a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 132/1020
RTJ 158/993),
quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade (CPC, art. 535), vem esse recurso com desvio de sua específica
função jurídico-processual, a ser utilizado com indevida finalidade de instaurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2145626-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.421/2020 - lof
5
uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(RTJ 164/793).
Nesse sentido, constou expressamente do julgado que:
“(...) A princípio, a decisão deve ser mantida.
O art. 4.o, §2.o da Lei Nacional n.o 13.979/2020, que dispõe
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do novo coronavírus, impõe aos
administradores públicos que:
"§ 2o Todas as contratações ou aquisições realizadas com
fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na
rede mundial de computadores(internet), contendo, no que couber, além das
informações previstas no § 3o do art. 8o da Lei no 12.527, de 18 de novembro de
2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do
Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou
aquisição" .
No caso, conforme verificado pelo juízo a quo, “ao acessar o
endereço eletrônico acima mencionado, obtém-se o número do processo de
contratação ou aquisição; o fundamento legal; nome do contratado, CPF ou CNPJ;
objeto com detalhamento, valor, data, prazo contratual; termo de referência ou
edital; número do instrumento contratual; número de nota de empenho; número da
nota de liquidação; destinação dos bens adquiridos. Ocorre que no "link"
apresentado pela municipalidade não há possibilidade de acesso ao "processo de
contratação ou aquisição" - contrariando, portanto, parte do art. 4.o, §2.o,da Lei n.o
13.979/2020.Ressalta-se que, de acordo com a lei, os dados mencionados devem
estar disponíveis independentemente de requerimento ou pesquisa efetuada por
parte do administrado, ao contrário do sustentado pela requerida a fls. 150.Por
outro lado, a ré defende que os convênios realizados com empresas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2145626-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.421/2020 - lof
6
administrar unidades de saúde estão disponibilizados no "portal da transparência"
(fls. 153 e fls.157).Todavia, os convênios aludidos pelo autor na inicial foram, de
fato, celebrados com vistas ao enfrentamento à pandemia, como restou comprovado
a fls. 203, 215, fls. 304 - instrumentos n.o's 06/20; 07/20 e 08/20.Dessa forma, o
inteiro teor desses convênios, em obediência à redação do art. 4.o,§2.o, da Lei n.o
13.979/2020, deve estar disponível no sítio eletrônico oficial "específico" (sobre o
coronavírus) - e não apenas no "portal da transparência". Assim, verifica-se a
probabilidade do direito do agravado, que justifica a concessão da antecipação da
tutela provisória de urgência. Os demais argumentos trazidos pelo agravante dizem
respeito ao mérito do recurso e serão analisados oportunamente quando do
julgamento do recurso.”.
Resta evidente, portanto, que o pedido subsidiário de que
“seja considerada válida a apresentação das principais peças dos processos
administrativos de contratação ou aquisição, disponibilizadas no sítio eletrônico do
Município, seja no espaço específico criado para divulgação dos gastos públicos
para o enfrentamento da COVID-19, seja no Portal da Transparência do ente
público” também foi negado no despacho ora combatido.
Vale consignar, ainda, que “É entendimento assente em
nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,
achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-
AgRg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v.u., DJU
17.8.98, p. 44).
Assim, os embargos de declaração estão vinculados aos
pressupostos de cabimento inclusive quando a interposição tem por escopo
prequestionamento, como identificado no presente caso, sendo evidente, na
espécie, o seu desvirtuamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2145626-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.421/2020 - lof
7
Realmente, mesmo que a título de prequestionamento,
entende-se desarrazoada a provocação de expresso pronunciamento a
propósito de dispositivos legais tidos por violados (artigos 130, 131 e 338 do
Código de Processo Civil), “exigência rebarbativa e desnecessária”, conforme
anotado por Araken de Assis (“Manual dos Recursos”, Ed. RT 5a ed., p.
644), uma vez que os fundamentos jurídicos da decisão (impostos por
comando constitucional) não se confundem com os fundamentos legais, dito
“prequestionamento numérico”.
Nessa mesma linha de raciocínio, o E. Superior Tribunal
de Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção
expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão embargado, mediante
sua Corte Especial, ressaltando que a violação a determinada norma legal ou
dissídio sobre sua interpretação, não requer, necessariamente, que tal
dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v. acórdão do Tribunal
de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito (cf. EREsp no
181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator